Tribunal: STF
Processo: Rcl 85990
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA., contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011254-46.2018.5.15.0082, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “execução trabalhista movida pelo beneficiário em face de Ricardo Leme. Em fase de execução, o juízo de primeira instância acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir a ora Reclamante, LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA., no polo passivo, sob o fundamento de formação de grupo econômico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “não participou da fase de conhecimento da ação trabalhista, sendo surpreendida com sua inclusão apenas na fase executória. Contra a decisão, foram opostos Embargos à Execução, que foram rejeitados. Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo de Petição, ao qual a Autoridade Reclamada negou provimento, mantendo a responsabilidade solidária e o prosseguimento dos atos executórios em face da Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos (fl. 189, e-doc. 2):



      “In casu, como se denota dos autos, o MM. Juízo a quo deferiu o requerimento da exequente (fls. 103/104), instaurando o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em face do sócio executado. A medida foi julgada procedente para incluir a empresa, ora agravante, no polo passivo da demanda, tendo esta se manifestado regularmente às fls. 146/147. 



    Nessa esteira, cediço que a configuração do grupo econômico, para os efeitos do disposto no artigo 2º, §2º, CLT, é identificada a partir dos fatos que cercam a relação entre as empresas (princípio da primazia da realidade) e não necessariamente por meio de documento societário formal. 



    Na hipótese dos autos, ambas as empresas possuem exatamente o mesmo objeto social, qual seja, comércio de lubrificantes (vide fichas cadastrais às fls. 108 e 111). Ademais, não bastasse o vínculo familiar entre os sócios, verifica-se, dos referidos documentos, que a agravante (Leme) abriu, em 4/11/2011, uma filial na Rua Adante Gigo, 10- 10, Bauru-SP e, em 14/2/2012 (três meses depois), a reclamada (VIP) também passou a atender no mesmo endereço.



    Logo, em que pese o esforço argumentativo, inconteste que esses elementos se revelam suficientes para confirmar a comunhão de interesses das empresas, além de fortes indícios de confusão patrimonial, na forma do artigo 50 do Código Civil, devendo ser mantido inalterado o polo passivo da lide. 



    Destarte, reputo correta a decisão objurgada, razão pela qual nego provimento ao agravo.”



    Alega que “ao manter a decisão que permite o prosseguimento da execução contra empresa incluída no polo passivo apenas nesta fase processual, a Autoridade Reclamada descumpriu a ordem de suspensão nacional de processos determinada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 



    1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53176 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)



    Constato que a análise da decisão reclamada revela a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema n. 1.232 da repercussão geral, porquanto observou integralmente a tese firmada por esta Corte, sob o aspecto procedimental, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.



    Trata-se, portanto, de situação expressamente excepcionada na tese do Tema n. 1.232, a qual admite o redirecionamento da execução a terceiro não integrante da fase de conhecimento quando configurado o abuso da personalidade ou a sucessão empresarial, observados o procedimento do art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.



    Diante desse contexto, concluo que há aderência estrita entre o paradigma e a decisão reclamada, bem como devida observância à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 1.232 da repercussão geral. 



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47676 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente